Tribunal: STF
Processo: RE 1399719
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. LOTEAMENTO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESTRIÇÕES AO USO DE IMÓVEIS ESTABELECIDAS EM REGRAMENTO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. MULTAS. PROPRIETÁRIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. FATOS E PROVAS. NORMAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO. Sujeição da demandada ao regramento interno da Associação, impondo-se a utilização do imóvel em conformidade com as restrições estabelecidas pela autora, além do custeio das multas por supostas inobservâncias das referidas limitações. Impossibilidade. Matéria enfrentada por esta Câmara envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que decidido: ‘Recusa dos proprietários à submissão do regramento próprio com a justificativa de que não se associaram à autora. Insurgência, na espécie, adequada. Associação que reclama manifestação expressa e inequívoca. Pagamento da taxa mensal de manutenção, por seu turno, que não importa em efetivo ingresso no corpo social da pessoa jurídica. Providência, apenas, que afasta o alegado enriquecimento sem causa dos proprietários, contemplados com específicos serviços patrocinados pela associação, sem conotação associativa. Impossibilidade, outrossim, de sujeição da matéria ao condomínio edilício. Necessária observância da natureza jurídica atribuída às associações e de suas consequências legais. Incidência do disposto no art. 5º, inc. XX, da Constituição Federal. Precedentes’ (Apelação Cível nº 1004049-18.2015.8.26.0010, de minha Relatoria). APELO PROVIDO.”



    No apelo extremo, o polo recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao art. 5º, inc. XX, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Irresignação dirigida por associação de moradores contra o entendimento do Tribunal de Justiça local de que o morador de loteamento urbano que esteja pagando regularmente as taxas de manutenção condominial e que, portanto, não esteja incorrendo em enriquecimento ilícito, mas que não haja aderido formalmente ao quadro associativo, não está obrigado ao pagamento de multa pelo uso do imóvel para finalidade vedada pelo regimento interno da entidade associativa (aluguel contínuo da unidade residencial para fins de semana). Alegada violação ao artigo 5º, XX, da CF. Pleito de sobrestamento do feito até a definição da tese subjacente ao Tema 492 da Repercussão Geral (RE nº 695.911).



    Razões recursais que se baseiam na premissa de que a proprietária, não associada, de imóvel no loteamento urbano de que tratam os autos fora dispensada do pagamento das contribuições condominiais como contrapartida pelos serviços patrocinados pela associação de moradores, o que destoa do que foi decidido no acórdão recorrido, segundo o qual o pagamento mensal pela proprietária do imóvel da taxa condominial, que vinha ocorrendo regularmente, não implicara o seu ingresso formal na associação de moradores, o que tornaria inexigível a multa pelo descumprimento de norma do regimento interno que a proibia de alugar continuamente o imóvel nos finais de semana. Ainda que assim não fosse, o explícito escopo da solução delineada pelo acórdão recorrido foi o de assegurar a liberdade de associação encartada no artigo 5º, inciso XX, da CF, razão por que incongruente a alegação de ofensa ao aludido dispositivo constitucional. Ademais, a tese fixada no julgamento do RE nº 695.911 (Tema 492 da Repercussão Geral), DJe de 19.4.2021, segundo a qual ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis’, não socorre a pretensão recursal da associação Recorrente.



    Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para divergir do Tribunal a quo quanto à inexistência de vínculo associativo entre as partes, de modo a dispensar a parte ora recorrida da observância do regramento interno da parte recorrente, seria necessário o reexame de matéria fática e de normas contratuais, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Loteamento. Vínculo associativo. Dever contratual de rateio de despesas. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que ‘o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento’ (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.528.713-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO. TAXA DE MANUTENÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). VIABILIDADE DA COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou, após ressaltar que o acórdão recorrido observou o entendimento fixado no Tema n. 492 da repercussão geral, o óbice do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada ou não a cobrança de taxa de manutenção por associação de moradores de loteamento quando no acórdão recorrido, embasado em fatos e provas, consta estarem os proprietários do imóvel vinculados à entidade associativa em data anterior ao advento da Lei n. 13.465/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Plenário do Supremo, ao julgar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 695.911 (Tema n. 492), ministro Dias Toffoli, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’. 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (RE 1.501.318-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/2/2025)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.449.792-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente